Tribunal: TJDFT
Processo: 0708565-64.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 47 DA LCP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELO MÁXIMO DA PENA COMINADA EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MPDFT, contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na denúncia, para absolver o réu da imputação da prática da contravenção penal descrita no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em suas razões, aduz que as provas colhidas autorizam a conclusão de que o acusado exerceu a atividade de transporte remunerado de pessoas sem preencher as condições legais. Pede a reforma da sentença, para que a pretensão deduzida na denúncia seja julgada procedente.
II. O recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões, oportunidade em que a defesa suscitou a ocorrência da prescrição (ID 55646021). Por seu turno, o MPDFT apresentou parecer opinando favoravelmente pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva abstrata. Quanto ao mérito, pugnou pelo provimento do recurso (ID 56120484).
III. O artigo 47 da LCP dispõe como sendo contravenção penal a conduta de exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício, atribuindo a pena de prisão simples, de quinze dias a três meses.
IV. Na forma do art. 61 do CPP, “em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”. Na espécie, os elementos constantes dos autos revelam, de plano, que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado quando calculada com base na pena máxima abstrata cominada à contravenção pela qual o Parquet pleiteia a condenação.
V. Com efeito, a pretensão punitiva do Estado em relação ao autor de fato criminoso há de ser exercida dentro de determinado lapso temporal. Ultrapassado esse prazo, falece ao Estado o poder de exercício do jus puniendi. O art. 109 do CP dispõe que “a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”
VI. Os fatos narrados na denúncia ocorreram em 12/08/2019 (ID 55645197). Houve suspensão condicional do processo de 12/7/2022 a 21/06/2023 (ID 55645986 e 55646000). A denúncia foi recebida em 03/10/2023 (ID 55646010). Ocorreu, portanto, no caso, a prescrição da pretensão punitiva da pena em abstrato.
VII. APELAÇÃO CONHECIDA, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA ABSTRATA, PREJUDICADO O PEDIDO DE CONDENAÇÃO. Prejudicial de mérito reconhecida para declarar extinta a punibilidade pela contravenção penal do art. 47 da LCP, pela prescrição da pretensão punitiva estatal pelo máximo da pena em abstrato cominada ao delito, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c 109, inciso VI, ambos do Código Penal, ficando prejudicado o pedido de condenação.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.